Tribunal: TJPA
Processo: 0802996-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802996-73.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BRUNO ENRIQUE MATINS PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802996-73.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BRUNO ENRIQUE MARTINS PINHEIRO

ADVOGADO: FERNANDO GABRIEL FAZOLLO - OAB/PA 7937

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA-18691-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE

AUSÊNCIA DE MORA. NÃO ACOLHIDA. ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA DA INICIAL A FIM DE QUE A PARTE AUTORA JUNTE AOS AUTOS A ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802996-73.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BRUNO ENRIQUE MARTINS PINHEIRO

ADVOGADO: FERNANDO GABRIEL FAZOLLO - OAB/PA 7937

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB/PA-18691-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRUNO ENRIQUE MARTINS PINHEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém no bojo da Ação de Busca e Apreensão (processo nº 0815212-70.2019.8.14.0301) proposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A
, nos seguintes termos:

“(...)

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora dos devedores, como na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), o caso é de se deferir liminarmente a medida de busca e apreensão do(s) seguinte(s) bem(ns): Marca: FIAT, Modelo: PALIO WEEKADFL(DPL. BJ195010114310), Ano Fabricação: 2013, Cor: PRETA, Chassi: 9BD373175E5046735, Placa: OTS6569, RENAVAM: 00595486096.

Por ora, nomeio depositário fiel dos bens o requerente, na pessoa indicada do representante legal da Requerente, subscritor da inicial.

Cite-se o Requerido para, querendo, em 5 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou para oferecer resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º e §3º). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado (Provimentos n. 003 e 011/2009 – CJRMB). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

(...)”

Narram os autos, que o agravado ingressou com a Ação de Busca e Apreensão alegando a mora do agravante, pleiteando provimento liminar para reaver o veículo descrito na inicial.

O Juízo de 1º Grau deferiu a liminar, entendendo pela mora devidamente configurada.

O agravante em suas razões recursais afirma que há vícios maculando o processo tais como, a configuração da mora deficiente, e a ausência de via original do contrato, enfatizando a necessidade de saneamento prévio de irregularidade processual.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo, para que fosse cassada a decisão guerreada, no sentido de suspender e desconstituir a ordem de busca e apreensão do bem e, no mérito, o total provimento do recurso em análise.

Deferido o efeito suspensivo (ID 2933103).

Sem contrarrazões (ID 3484988).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e cabível, já que interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC), sendo desnecessária, ainda, a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, porque a decisão foi proferida em autos de processo eletrônico. Por estas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Analisando o caso em tela, verifico que o Juízo de 1º Grau deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão requerida, por ter entendido estarem presentes os requisitos necessários à sua concessão. Nesse passo, tenho que a análise do presente recurso, se restringirá em aferir acerca da presença ou não desses requisitos, para fins de se verificar sobre o acerto ou não da decisão atacada, observando os fundamentos supra.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, na qual o banco credor ora agravado, pretende reaver a posse do bem, em razão do inadimplemento das parcelas contratuais.

O Juízo singular ao analisar a questão, entendeu por bem deferir a busca e apreensão, ao verificar que a mora do devedor estava comprovada.

Por sua vez, o agravante sustentou seu inconformismo no fato de que o banco não juntou ao processo a cédula de crédito bancário original, limitando-se a anexar uma via digitalizada do instrumento.

É importante ressaltar, que a Jurisprudência deste Tribunal tem seguido o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de exigir a apresentação da cédula de crédito bancário original.

Neste sentido, trago à colação arestos do STJ que espelham esse entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.
3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito. 4. Recurso Conhecido e Desprovido (STJ - 2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018).

É válido frisar que o STJ até admite a dispensa da juntada do original do título, porém, somente quando configurado nos autos motivo plausível e justificado para tal. Entretanto, no caso em análise, o banco agravado não demonstrou a existência da exceção a lhe permitir anexar apenas a cópia digitalizada da cártula.

Assim, vislumbro a necessidade de reavaliar as razões adotadas em decisão liminar, a qual se baseou na presunção de veracidade que acompanha os documentos autenticados pelos advogados, nos termos do artigo 425, IV, do CPC.

Em verdade, o dispositivo citado se refere à força probante dos documentos sobre os fatos por eles referidos. Neste caso, não é disso que se trata, mas de documento indispensável para a propositura da própria ação, pois conforme demonstrado, a jurisprudência interpreta como essencial para a busca e apreensão, a apresentação do título de crédito original.

Trata-se de exigência vinculada ao princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. É dizer, a apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu.

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que o original da cédula de crédito bancário é documento indispensável para a ação de busca e apreensão, o que não ocorreu no caso em comento, justificando a meu ver, a reforma da decisão proferida na origem.

Sobre o assunto, trago o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos.

II - Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III -
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV - Recurso Conhecido e Provido.

(2020.01882646-42, 214.190, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

De outro lado, em relação ao argumento da ausência de mora, entendo que não tem razão o agravante.

Segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Por sua vez, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal.

Analisando os autos, verifico que o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, com comprovante de recebimento, restando comprovada a constituição em mora do devedor.

Portanto, considerando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e, estando comprovada por meio de envio de notificação por carta registrada, não há o que se contestar.

Nestes termos, concluo que o argumento acerca da ausência de juntada do original da cédula de crédito bancário é procedente e suficiente para prover o recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem, devendo ser concedido prazo para que a parte agravada possa emendar a petição inicial apresentando a cédula de crédito bancário original.

É como voto.

Belém/Pa, 09 de março de 2021.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2021